Tribunal: TJES
Processo: 5000509-92.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000509-92.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: ANA CECILIA DAL COL LUCIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000509-92.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA: ANA CECILIA DAL COL LUCIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL N.5.460/2013. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA NORMA. TRANCURSO IN ALBIS DO PRAZO LEGAL PARA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE QUANTO A MIGRAÇÃO DO CARGO DE AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO PARA A GUARDA MUNICIPAL. REQUERIMENTO FORMULADO APÓS DECORRIDO 10 (DEZ) ANOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

O MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs agravo de instrumento em face da decisão reproduzida ao ID 5674074, do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha que, nos autos da Ação Ordinária n. 5021674-39.2023.8.08.0035, movida por ANA CECILIA DAL COL LUCIO, ora agravada, deferiu a tutela de urgência, no sentido de determinar
ao Município de Vila Velha proceda com a inscrição da parte autora no curso de formação da Guarda Municipal que inicia no dia 07 de agosto de 2023, sob pena de multa diária.

Decisão ao ID 5732225, deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão objurgada, até julgamento final do presente recurso.

Regularmente intimada, a autora/agravada, apresentou contrarrazões ao ID 5991102, pugnando pela reconsideração da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, reativando os efeitos da decisão de primeiro grau, ante o prejuízo da não participação no curso de formação. Sustentou, ainda, que não subsiste o argumento de
que
, por questão de licença médica, est
aria
impedida de frequentar o curso de formação.

É o relatório.

VOTO

Rememorando sucintamente os fatos, a agravada ajuizou ação ordinária com o fito obter autorização judicial para participação no curso de formação da Guarda Municipal de Vila Velha, com data de início em 07/08/2023, amparada na Lei Municipal n. 5.460/2013. A negativada da municipalidade se deu em razão de a agravada não ter respeitado o prazo de escolha de 90 (noventa) dias concedido à época.

Analisando os termos do julgado, verifico que a decisão agravada carece de reforma, conforme fundamentos já elencados na decisão de deferimento do efeito suspensivo pleiteado proferida ao ID 5732225.

Isso porque, consoante consignado outrora, ao contrário do que tenta fazer crer a autora/agravada, o fato de estar afastada das funções não pode ser tido como óbice para a manifestação de vontade na migração do cargo de Agente Municipal de Trânsito para a Guarda Municipal. Na verdade, inexistem razões lógicas para que a aludida manifestação de vontade tenha ocorrido após o transcurso do prazo de 10 (dez) anos, considerando que a lei é de 2013.

De igual modo, como sustentado nas razões recursais, não se pode olvidar a patente inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal n. 5.460/13, na medida em que, ao permitir que ocupantes do cargo de agente municipal de trânsito fossem transferidos para a guarda municipal sem realizarem um novo certame de livre concorrência, há afronta, em tese, ao princípio constitucional do concurso público.

Registro, nesta oportunidade, que o fato de a agravada ter informado em contrarrazões que não se encontra de licença médica, estando apta a frequentar o curso de formação almejado (ID 5991102 – fls. 05/06), não possui o condão de alterar o entendimento deste magistrado, mormente, levando em consideração as razões para o deferimento do efeito suspensivo já exposta nos autos.

Diante do presente cenário, não há outra medida a ser tomada senão a revogação da Decisão proferida pelo juízo de origem, pelos motivos tratados acima.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a Decisão ao ID. 5732225, no sentido de revogar a Decisão agravada.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)